Tribunal: STF
Processo: RE 1448725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 164.572/RN:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ART. 5º, IX, DA CF. INGRESSO FORA DAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 240, § 1º, DO CPP. MEIO ILEGAL DE OBTENÇÃO DE PROVA. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que deu provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do referido ato, desentranhando-as do processo.



    2. A mera denúncia anônima, aliada à venda de drogas na porta da residência, não autorizam presumir armazenamento de substância ilícita no domicílio e assim legitimar o ingresso de policiais, inexistindo justa causa para a medida (AgRg no REsp n. 1.886.985/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/12/2020).



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Afirma, com base no acórdão do Tribunal estadual, que “os policiais se deslocaram até o local dos fatos para averiguar denúncia de tráfico de drogas e, ao chegarem à residência do paciente, chamaram pelo proprietário do imóvel, visualizaram o paciente fugindo para a parte de trás da residência e tentando arremessar uma urna, contendo arma, drogas e dinheiro fracionado. Nesse contexto, os policiais realizaram o ingresso no domicílio, quando apreenderam os objetos (uma urna, um revólver calibre 38, uma pedra de crack/cocaína, 4 porções de maconha, uma balança de precisão, quantia em dinheiro, plástico filme e outros)” (fl. 6, e-doc. 23 – grifos nossos).



    Argumenta que “o quadro fático acima descrito revela situação em que os policiais visualizaram, de fora do imóvel, o agravado se desvencilhar de uma urna com objetos e empreender fuga, caracterizando-se como fundadas razões para o ingresso domiciliar. Desse modo, ao contrário do que concluiu o aresto inquinado, a ação policial não ocorreu sem justa causa, na medida em que os agentes compareceram ao local, visualizaram uma atitude de fuga e descarte do material que carregava consigo, surgindo, portanto, outros elementos aptos a demonstrar a probabilidade de ocorrência de crime e que justificam o ingresso na residência” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Este o pedido:



    “Em face do exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por sua Procuradora-Geral de Justiça, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal local que denegou a ordem de habeas corpus, e por efeito, a licitude das provas derivadas do flagrante na ação penal subjacente” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se nos autos que Filipe Trindade da Silva foi preso em flagrante, em 25.2.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido). Em 26.2.2022, durante audiência de custódia, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN concedeu liberdade provisória ao recorrido (Ação Penal n. 0800478-55.2022.8.20.5600).



    6. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0802305-23.2022.8.20.0000, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte afastou a alegação de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do recorrido, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONSEQUENTE ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS, PRETENDENDO A NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE AUTORIDADES POLICIAIS, AINDA QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES, DESDE QUE AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. É O CASO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA PRÉVIA. DELITO PERMANENTE. TENTATIVA DE FUGA POR PARTE DO SUSPEITO. AGENTES DE SEGURANÇA QUE AGIRAM DE PRONTIDÃO. CONFIGURADA A JUSTA CAUSA. MATERIAL APREENDIDO. DROGAS (MACONHA E CRACK), APETRECHOS PARA O TRÁFICO, ARMA E MUNIÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Glauber Rêgo, para afastar a alegação de nulidade da prova: 



    “No caso dos autos, através das provas obtidas no Auto de Prisão em Flagrante nº 0800478-55.2022.8.20.5600, observa-se através dos depoimentos prestados em sede de Inquérito Policial pelos policiais militares Evandro Gonçalves da Sila Júnior e Marcos Vinicius Marinho Pereira de Morais (consulta realizada ao PJE de 1º grau, uma vez que o impetrante não juntou os autos em sua integralidade), que eles se deslocaram até o local dos fatos com uma única equipe, que se dividiu em dois grupos, com o intuito de averiguar denúncia de tráfico de drogas, ocasião em que chegaram até a residência do réu e, ao chamarem pelo proprietário do imóvel, visualizaram o paciente fugindo para a parte de trás da referida residência, tentando arremessar ‘URNA/COR PREDOMINANTEMENTE AZUL, COM A ARMA E O ENTORPECENTE, QUE O DINHEIRO FRACIONADO ESTAVA TAMBÉM DENTRO DA URNA (...)’, razão pela qual precisaram agir de prontidão, entrando no imóvel e realizando a apreensão dos objetos descritos no Auto de Exibição e Apreensão, quais sejam, a referida urna mencionada pelos policiais, um revolver cal. 38, munições cal. 38, uma pedra maior de crack/cocaína, 4 porções de maconha, balança de precisão, uma quantia em dinheiro, plástico filme e outros objetos. 



    Assim, consoante bem pontuado pela autoridade coatora ‘(...) Os indícios de autoria e materialidade delitiva se mostram postos nos depoimentos das testemunhas, bem como do auto de exibição e laudo de constatação em anexo. Observo que a prisão em flagrante impingida foi efetuada em conformidade com o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal e encontra-se regular. No que toca, especificamente, à situação de flagrância, observo que a prisão se deu nos moldes do disposto no art. 302, I, do CPP. Cuida-se de flagrante próprio’. 



    Desse modo, apesar da ausência de mandado judicial e inexistência de autorização do paciente para a entrada no imóvel, percebe-se claramente uma situação excepcional em que havia fundadas razões de flagrância quanto ao cometimento do delito de tráfico de drogas, uma vez que já havia denúncia prévia quanto à comercialização dos entorpecentes no local, bem como houve tentativa de fuga por parte do paciente, além dos crimes investigados serem de natureza permanente, havendo sido encontrado drogas (maconha e crack) em porções fracionadas, arma de fogo, munições, bem como outros apetrechos comumente ligados a traficância. Destarte, restou demonstrada a existência de motivação antecedente e concreta para a medida extrema, estando configurada a justa causa. 



    Em casos como o que se examina, mutatis mutandis, em que há fundadas razões (justa causa), o e. STF entende não haver ilegalidade na entrada forçada das autoridades policiais, senão vejamos jurisprudência da Suprema Corte, sob o regime de repercussão geral (Tema 280), bem como julgado do Tribunal da Cidadania sobre a matéria: (…)



    Assim, tenho que o direito fundamental do paciente atinente à inviolabilidade do domicílio não foi juridicamente ofendido, sendo certo que esse não se reveste de caráter absoluto, já que, consoante citado, por expressa ressalva constitucional, pode ser mitigado. 



    Sem razão, pois, a impetração” (fls. 3-5, e-doc. 6 – grifos nossos).



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela ilicitude das provas obtidas com invasão de domicílio. Tem-se na decisão monocrática:



    “A impetração pretende o relaxamento da prisão preventiva, haja vista que a busca domiciliar foi realizada de modo ilegal. 



    Da atenta leitura dos autos observa-se a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da ordem. 



    Vejamos, no ponto, o que consta do acórdão impugnado (fl. 190): (…)



    Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente. 



    Contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente, a configuração de justa causa para justificar o ingresso desautorizado na residência do agente, nos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. 



    Nessa linha, destacam-se as palavras do Ministro Rogerio Schietti Cruz: ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017). 



    E mais: (…)



    Destaca-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, definiu que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. ‘Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    No presente caso, embora o paciente estivesse em flagrante, por se tratar de crime permanente, o ingresso em domicílio, a meu ver, ocorreu de modo arbitrário, haja vista a solução de continuidade entre os fatos objeto de notificação e a ação policial. Tratando-se a inviolabilidade do domicílio de direito fundamental (art. 5º, IX, da CF/1988), cabe ao intérprete conferir-lhe o significado mais efetivo.



    Ademais, a Sexta Turma também já firmou o entendimento de que a alegação de que o agente estava em atitude suspeita não autoriza a busca pessoal nem a busca domiciliar, ‘em razão de ser lastreada tão somente no tirocínio dos agentes e não ser averiguável judicialmente, redundando em arbítrio não raro com viés racial e classista’ (AgRg no HC n. 735.572/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/6/2022). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do referido ato, desentranhando-as do processo” (fls. 2-5, e-doc. 17).



    8. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício do recorrido, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncia anônima, mas após terem visualizado a tentativa de fuga do recorrido e a tentativa de descarte do material ilícito.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Também é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Neste sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e arma de fogo.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 164.572/RN, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante do recorrido, e que deram origem à Ação Penal n. 0800478-55.2022.8.20.5600, da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 164.572/RN, ao Desembargador Glauber Rêgo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Relator do Habeas Corpus n. 0802305-23.2022.8.20.0000, e ao juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN (Ação Penal n. 0800478-55.2022.8.20.5600), para tomarem ciência desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora